Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707440-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA GOUVEIA BALLEJA AGRAVADO: CLEBER NILTON DOS ANJOS NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célia Gouveia Balleja contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 83788323 do processo n. 0704691-89.2020.8.07.0019) que, nos autos do procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente movido por Cleber Nilton dos Anjos Nascimento, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de pedido de tutela antecipada antecedente em que o autor alega que participou de um leilão eletrônico, supostamente organizado pelas requeridas, no qual adquiriu um veículo por R$58.215,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e quinze reais), tendo realizado todas as transferências para a conta da pessoa jurídica Sold Leilões Online Ltda. Afirma que, na sequência, verificou que se tratava de leilão fraudulento e que nunca recebeu o veículo. Portanto, requereu a tutela antecipada em caráter antecedente para bloquear, nas contas das requeridas, o valor equivalente ao que pagou. Na decisão de ID 72222059, proferida em 14/9/2020, o Juízo da origem deferiu a tutela de urgência e determinou o bloqueio nas contas da pessoa jurídica requerida e das rés Tatiane Macedo Freitas e Célia Gouveia Balleja. Em seguida, a ré Célia, ora agravante, compareceu aos autos espontaneamente e apresentou contestação, em 14/10/2020, alegando que também teria sido vítima da fraude, pois é leiloeira oficial e teria tido sua identidade usada indevidamente por estelionatários. Alegou que terceiros teriam falsificado sua assinatura para forjar o leilão e requereu, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da impossibilidade de penhora sobre sua aposentadoria. O feito seguiu com a tentativa de citação das demais rés. Porém, em 25/1/2021, a agravante apresentou petição reiterando o pedido de apreciação das preliminares apresentadas na contestação, alegando que haveria urgência no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e no desbloqueio dos valores penhorados. Na sequência, em 18/2/2021, o Juízo proferiu decisão (ID 83788323) na qual entendeu que nada haveria a prover quanto ao pedido de apreciação urgente das preliminares aventadas na contestação, pois tal pleito teria natureza jurídica de pedido de reconsideração em relação à decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora (ID 72222059) e que a via correta para impugnação seria o agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 24015481), sustenta a agravante que, na origem, estaria sendo demandada injustamente pelo agravado, pois terceiros teriam utilizado seu nome indevidamente para realizar leilões fraudulentos. Afirma que o Juízo a quo deveria ter apreciado, com urgência, as preliminares deduzidas na contestação. Assevera que a decisão de ID 72222059, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor e determinou o bloqueio de valores nas contas das rés, trouxe sérios prejuízos à agravante. Alega que não tem qualquer relação com as pessoas que realizaram o leilão fraudulento e que jamais recebeu qualquer valor em sua conta decorrente dos fatos descritos na inicial. Aduz que o valor bloqueado em sua conta adveio de sua aposentadoria, de modo que seria impenhorável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja obstado o prosseguimento do feito de origem até que seja julgado definitivamente o presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e da impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta, com seu consequente desbloqueio. Preparo recolhido (ID 24015489). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso. Conforme relatado, a agravante pugna pela reforma da decisão que deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora recorrente, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, tendo apontado que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. Da detida análise dos autos, verifica-se, contudo, que, não obstante a parte agravante faça referência à decisão de ID 83788323 do processo n. 0704691-89.2020.8.07.0019, o presente agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória de ID 72222059 daqueles mesmos autos, proferida nos seguintes termos: 11. A tutela cautelar em caráter antecedente requer a prova inequívoca do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que apenas se justifica nas hipóteses em que a parte não dispõe de tempo e de condições para ingressar com o pedido principal, com exposição sumária do direito e o risco de dano (CPC, art. 305). 12. A parte autora pleiteia tutela cautelar antecedente para "(...) determinar a expedição de mandado, liminarmente, inaudita altera pars para (CPC, arts.294 e 300): a) BLOQUEAR, mediante arresto, ativos contidos nas contas bancárias de titularidade de SOLD LEILÕES, CNPJ sob n. 38.135.875/0001-73, CELIA GOUVEIA BALLEJA, CPF no 132.891.348-14 e TATIANE MACEDO FREITAS, CPF no 21831303850, através do sistema BACENJUD, até o limite de R$ 58.215,00 (cinquenta e oito mil duzentos e quinze reais), valor este despendido pelo Autor; b) BLOQUEAR definitivamente a conta corrente utilizada na operação em comento de SOLD LEILÕES, CNPJ sob n. 38.135.875/0001-73, BANCO 336 – C6BANK, CONTA 2741885-5, AGÊNCIA 001; c) que seja realizada a quebra do sigilo bancário em face de SOLD LEILÕES, CNPJ sob n. 38.135.875/0001-73, BANCO 336 – C6BANK, CONTA 2741885- 5, AGÊNCIA 001, onde poderá possibilitar a apuração e destinação deste valor, bem como requer que seja realizado o bloqueio judicial desta conta ou da conta para qual os valores foram destinados; d) mediante sistema RENAJUD, que seja realizado restrição de modo a restringir a circulação, transferência e o licenciamento de eventual veículo em nome dos Réus SOLD LEILÕES, CNPJ sob n. 38.135.875/0001-73, CELIA GOUVEIA BALLEJA, CPF no 132.891.348-14 e TATIANE MACEDO FREITAS, CPF no 21831303850; (...)" (ID 72112799 - Págs. 6/7). 13. Em análise dos documentos que instruem a petição inicial, entendo que o pedido merece ser parcialmente acolhido. 14. A parte autora apresenta seus requerimentos no Item DOS PEDIDOS, alíneas de "a" a "d" (ID 72112799 - Pág. 6/7). 15. O pedido de ID 72112799 - Pág. 6, DOS PEDIDOS, alínea "a" para bloqueio por meio do sistema SISBAJUD de numerário equivalente ao prejuízo alegado se mostra pertinente, uma vez que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como se verifica a possibilidade de a parte autora sofrer séria lesão financeira, em caso de procedência final de seus pedidos. 16. Também, a meu ver, a probabilidade do direito está evidenciada nos autos, especialmente, pelos documentos "suposto" Termo de Arrematação (ID 72112805 e ID 72112806), comprovantes de depósitos realizados em favor da empresa Sold Leilões (ID 72112807 e ID 72112808) e boletim de ocorrência policial registrado (ID 72112809). 17. Presente, também, o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os requeridos podem furtar-se ao pagamento para reparação de prejuízo causado. 18. Outrossim, como os valores eventualmente arrestados permanecerão depositados em conta vinculada ao juízo, acaso no decorrer da lide a tese de fraude não se comprove, os valores poderão ser restituídos. Desse modo, fica afastado o requisito negativo constante do § 3o do artigo 300 do CPC que dispõe que "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." 19. Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada com relação a alínea "a" do rol de pedidos de ID 72112798 - Pág. 5, tendo em vista a verossimilhança dos fatos narrados na inicial e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para determinar o bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, de numerário existente em contas bancárias da parte requerida e equivalente ao prejuízo indicado no valor de R$ 58.215,00 (cinquenta e oito mil duzentos e quinze reais). [...] 27. Ante tudo que foi exposto, defiro, em parte, o pedido de tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, de numerário existente em favor das requeridas, SOLD LEILÕES, CNPJ 38.135.875/0001-73; CELIA GOUVEIA BALLEJA, CPF 132.891.348-14; e TATIANE MACEDO FREITAS, CPF 218.313.038-50, e equivalente ao prejuízo demonstrado, no valor de R$ 58.215,00 (cinquenta e oito mil duzentos e quinze reais). Contra a referida decisão, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 14/9/2020, não foi interposto recurso algum pela ora agravante. Com efeito, em 14/10/2020, a agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação, na qual requereu, preliminarmente, que fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva e a impenhorabilidade de valor bloqueado advindo de aposentadoria (ID 74571555). O feito seguiu regularmente com a tentativa de citação das demais rés, quando, em 25/1/2021, a ora agravante apresentou petição reiterando o pedido de apreciação das preliminares apresentadas na contestação, alegando que haveria urgência no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e no desbloqueio dos valores penhorados. O Juízo a quo, em nova decisão (ID 83788323), proferida no dia 18/2/2021, entendeu que nada haveria a prover quanto ao pedido de apreciação urgente das preliminares aventadas na contestação, pois tal pleito teria natureza jurídica de pedido de reconsideração em relação à decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora (ID 72222059) e que a via correta para impugnação seria o agravo de instrumento, por entender que a decisão já estaria acobertada pela preclusão. Veja-se excerto do citado decisum: Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado em sede de contestação. A bem da verdade, possui natureza jurídica de pedido de reconsideração no tocante à decisão de ID n. 72222059. Em tal situação, incumbia à parte demandada interpor o recurso cabível (art. 1.015, inciso I, do CPC), de modo que o pedido de reconsideração é um sucedâneo recursal sem previsão no ordenamento jurídico. Ressalte-se, entretanto, que o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, e indeferido pelo d. juízo de origem, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no entendimento de que pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal. Nessa linha, confiram-se os claros precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018 [...]. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: "(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 01. O pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anterior já deferido não suspende e nem interrompe o prazo para apresentação do recurso próprio. Assim, uma vez que a segunda decisão proferida meu juízo singular se limitou a determinar o integral cumprimento daquela anterior - preclusa vale dizer, porque não impugnada no prazo oportuno - a intempestividade do agravo de instrumento é inequívoca. 02. O fato de o Relator em um primeiro momento ter analisado e deferido o pedido de efeito suspensivo não o impede de posteriormente, ao examinar as peças que instruem o recurso com vagar, conclua pela ausência de pressuposto de admissibilidade. Tal fato não evidencia contradição alguma. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1132609, 07162601820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[1]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Com efeito, nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. No caso em análise, a agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação em 14/10/2020, de sorte que, a partir de tal data, teve ciência inequívoca da decisão de ID 72222059, que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da parte autora. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 15/10/2020 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o termo final para interposição do recurso contra a citada decisão que concedeu a tutela de urgência se deu em 9/11/2020. Embora a agravante tenha formulado pedido de reconsideração no dia 14/10/2020, como já explicado, este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021 (ID 24013856), quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, restando preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. Nota-se, por derradeiro, que o Juízo de origem, na decisão agravada, asseverou que estava apreciando um simples pedido de reconsideração, e no agravo de instrumento interposto sequer a parte recorrente se insurge quanto à afirmativa do julgador. Dito de outra forma, não houve impugnação quanto à assertiva do Juízo de origem de que a natureza jurídica do requerimento formulado pela parte era pedido de reconsideração, circunstância que corrobora o não conhecimento do recurso. Oportuno consignar que a parte agravante, caso realmente quisesse insistir no convencimento do magistrado de primeiro grau com a oferta do pedido de reconsideração, deveria ter também protocolado, no prazo legal, recurso de agravo de instrumento. Nessa hipótese, eventual retratação do magistrado de 1a instância seria oportunamente comunicada à instância revisora (art. 1.018, §1o, CPC), que julgaria prejudicado o recurso de agravo de instrumento. No entanto, a não interposição do recurso cabível, no momento oportuno, impede o conhecimento das matérias reagitadas no recurso ora examinado. Assim, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Desse modo, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado - 4a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928. Brasília, 16 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora